Tribunal: TJDFT
Processo: 0742010-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742010-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANETE CANDIDA SENA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada SILVANETE CANDIDA SENA (ID 76790510) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 247789666, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700540-72.2023.8.07.0020, movido pelo Exequente BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de suspensão processual por ocasião da propositura de ação de repactuação de dívidas (n. 0703286-39.2025.8.07.0020). Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a Agravada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de outubro de 2025 16:31:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador